Tribunal: TJSP
Processo: 1506681-83.2022.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Limpeza Pública e CIP – Comarca de Osvaldo Cruz – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Observância do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Limpeza Pública e CIP – Comarca de Osvaldo Cruz – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Observância do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.